Tribunal: TJSP
Processo: 0001284-21.2022.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado (artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Recurso Ministerial. Dosimetria. Pena-base. Particularidades do caso somadas aos maus antecedentes ostentados pelos réus que impõem a exasperação da pena-base. Apelante Fred multirreincidente. Necessária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado (artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Recurso Ministerial. Dosimetria. Pena-base. Particularidades do caso somadas aos maus antecedentes ostentados pelos réus que impõem a exasperação da pena-base. Apelante Fred multirreincidente. Necessária a fixação de regime semiaberto para o réu Rogério e fechado para o réu Fred. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto tentado (artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Recurso Ministerial. Dosimetria. Pena-base. Particularidades do caso somadas aos maus antecedentes ostentados pelos réus que impõem a exasperação da pena-base. Apelante Fred multirreincidente. Necessária a fixação de regime semiaberto para o réu Rogério e fechado para o réu Fred. Recurso Ministerial provido".